Tribunal: TJDFT
Processo: 0705690-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. DECISÕES ANTERIORES. PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO.

1. De acordo com o CPC, art. 507: “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão”.

2. O instituto da preclusão se consubstancia na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, seja pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou pelo exercício prévio da faculdade.

3. Verifica-se que o pedido do agravo (penhora sobre o direito de ação de créditos decorrentes de contribuição sindical) já foi apreciado pelo Juízo da origem e por esta Turma, o que atrai a preclusão temporal e a consumativa.

4. Não é possível renovar o questionamento nesta sede recursal, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à regra de imutabilidade das relações processuais alcançadas pela preclusão e pela coisa julgada formal (CPC, arts. 505, 507 e 508).

5. Recurso conhecido e não provido.